Tribunal: STF
Processo: AI 627187
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência 
   assentada. Fundamento infraconstitucional suficiente. Decisão do 
   STJ não atacada. Súmula 283. Ausência de razões novas. Decisão 
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.